Tribunal: TJES
Processo: 5005872-09.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005872-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO VIDAL DE FREITAS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO REGULAR NO SISTEMA PRISIONAL. SUFICIÊNCIA A SER AFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito é admitida como fundamento para a decretação da prisão preventiva em prol da garantia da ordem pública.

2. Embora a doença grave que acomete o paciente esteja devidamente comprovada por laudos e atestados médicos juntados pelo impetrante, a patologia, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, podendo, no entanto, ensejar o cumprimento da medida em regime domiciliar, caso demonstrada a impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional.

3. Ao que tudo indica, o paciente vem sendo atendido regularmente pela assistência médica do sistema prisional, e a suficiência ou não do atendimento prestado deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
previamente à deliberação desta Corte, o que vem sendo por ele realizado a contento.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOAO LUIZ RIZZOLI em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA COMARCA DE ECOPORANGA, que, nos autos da ação penal nº. 0000126-91.2023.8.08.0019, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes.

O impetrante argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação e que não se fazem presentes os requisitos legais da medida extrema aplicada. Na sequência, aduz que o paciente é portador de doença grave e que o sistema penitenciário não possui condições de tratar a patologia. Requer, assim, seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo impetrante, pedi retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOAO LUIZ RIZZOLI em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA COMARCA DE ECOPORANGA, que, nos autos da ação penal nº. 0000126-91.2023.8.08.0019, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes.

O impetrante argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação e que não se fazem presentes os requisitos legais da medida extrema aplicada. Na sequência, aduz que o paciente é portador de doença grave e que o sistema penitenciário não possui condições de tratar a patologia. Requer, assim, seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Diferentemente do que sustenta a defesa, entendo suficientemente fundamentada a decisão apontada como ato coator, que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, e por conveniência da instrução criminal, já que o paciente teria se desfeito do celular de sua filha, suposta namorada da vítima, a evidenciar que em liberdade poderia obstruir as investigações.

Vejamos trecho da fundamentação trazida pelo magistrado a
quo:

Com

efeito,

no

que

concerne

ao

requisito

do

periculum

libertatis,

neste

caso,

está

delineado

pela

gravidade

em

concreto

dos

fatos

atribuídos

aos

investigados.

Neste

viés,

extraio

dos

autos

que,

os

investigados

supostamente

cometeram

o

crime

por

a

filha

de
um

deles

estar

em

um

relacionamento

amoroso

com

a

vítima,

tendo

conduzido-a

por

200

quilômetros,

ou

seja,

em

Ecoporanga/ES

onde
cometeram

o

crime
.

A

prisão

cautelar

do

paciente

também

se

justifica

por

conveniência

da

instrução

criminal,

diante

de

notícias

nos

autos

de

que

o

investigado

João,

se

desfez

do

celular

de

sua

filha,

a
menor,

suposta

"namorada"

da

vítima,

e

se

solto

poderá

continuar
tumultuar/obstruir

as

investigações
.

Rememoro que
"não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte"
(AgInt no AREsp n. 2.030.376/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

De plano, vejo que o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir adequadamente o remédio processual, pois deixou de trazer aos autos as cópias da denúncia e dos elementos informativos coligidos, essenciais para a compreensão dos fatos, o que prejudica sobremaneira a análise da tese relativa à ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Não obstante, a gravidade concreta do delito, mencionada pelo magistrado
a quo,
é admitida como fundamento para a decretação da prisão preventiva em prol da garantia da ordem pública, e, ainda que não seja possível a análise criteriosa dos fatos pela instrução deficitária do
writ
, parece-me que o homicídio consumado duplamente qualificado, supostamente praticado em concurso de agentes e simplesmente em razão da vítima namorar o ora paciente, revela gravidade acentuada, que extrapola o tipo penal, diante do concurso de agentes:
STJ, HC n. 491.715/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 2/4/2019.

Ademais, a ocultação e destruição de provas mencionada pela autoridade apontada como coatora constitui motivo suficiente à manutenção a prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal:
STJ, AgRg no RHC n. 147.537/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021
.

Já em relação à doença grave que acomete o paciente, constato que está devidamente comprovada por laudos e atestados médicos juntados pelo impetrante.

Ocorre que a patologia, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, podendo, no entanto, ensejar o cumprimento da medida em regime domiciliar, caso demonstrada a impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023
.

O Juízo
a quo,
em 28/04/2023, determinou que fosse oficiado ao CDP de Colatina para que informasse se possuía a assistência médica/junta médica competente meios necessários para proceder o tratamento adequado do paciente.

Consta dos autos relatório firmado pelo Centro de Detenção Provisória de Colatina, datado de 22/05/2023, no qual é relatado todo o histórico de patologias do paciente e o tratamento que vem sendo ministrado, mediante consultas regulares por especialistas e acompanhamento clínico. Restou esclarecido que as unidades prisionais do Estado possuem equipes de atenção primária prisional para assistência em nível ambulatorial e que, caso haja necessidade de assistência em níveis mais graves, o interno é encaminhado ao Serviço de referência da rede pública de saúde estadual ou municipal.

Em relação à medicação de uso contínuo para tratamento oncológico, a Gerência de Saúde do Sistema Penal esclareceu que o fornecimento é realizado pelo Ministério da Saúde a nível de Governo Federal e que houve encaminhamento para especialista para continuidade de tratamento via SUS, mas a questão ainda não teria sido solucionada, tendo a família do custodiado se disponibilizado a doar a medicação.

Ao que tudo indica, inexistia, até a data da impetraçãol pronunciamento da autoridade apontada como coatora sobre a questão, já que não havia notícias de que o relatório tinha sido sido encaminhado ao Juízo originário, o que, de antemão, impossibilitava a análise da questão por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Com as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que, posteriormente à impetração, houve análise da documentação relativa à patologia, acostada pelo paciente, e do relatório do sistema prisional.

No entanto, a autoridade apontada como coatora manteve a prisão do acusado pelos seguintes fundamentos:

Há alegação por parte da douto defesa que o relatório fornecido pelo CDP de Colatina é no sentido de que apenas atendem as necessidades médicas dos custodiados, quando necessitam de atendimentos ambulatoriais, ou seja, atenção primária - REJEITO a presente alegação, uma vez que o que o relatório diz é que quando os atendimentos internos do CDP é realmente atenção PRIMÁRIA, contudo, quando necessário atendimentos de atenção SECUNDÁRIA OU TERCIÁRIA os pacientes são encaminhados a rede pública municipal ou estadual de saúde, conforme fluxo do SUS. Contudo, sabe-se que o tratamento oncológico no Estado do Espírito Santo é de qualidade, tendo o Sistema Único de Saúde os melhores oncologistas, inclusive hospitais referencias no tratamento de câncer e de maneira célere, sendo tratados como prioridades.

Quanto a alegação de medicação não fornecida pelo CDP, resta claro que a família se dispôs a fornecer o medicamento, não se opondo a direção do CDP de Colatina.

Vejo que as fotografias e laudos colacionadas aos autos (fls.292/314) são pretéritos, não havendo portanto contemporaneidade, pois os mesmos foram juntados ao procedimento cautelar de prisão preventiva.

Na oportunidade, o magistrado determinou a expedição de ofício ao CDP de Colatina para prestar novas informações sobre o estado de saúde do acusado e sobre eventual possibilidade de encaminhar o acusado a hospitais particulares conveniados ao seu plano de saúde.

Não se descarta a possibilidade da concessão da ordem de ofício, caso constatada flagrante ilegalidade, o que, contudo, não entendo se amoldar à presente hipótese, pois, ao que tudo indica, o paciente vem sendo atendido regularmente pela assistência médica do sistema prisional, e a suficiência ou não do atendimento prestado deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
previamente à deliberação desta Corte, o que vem sendo por ele realizado a contento.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.